Tribunal: TJDFT
Processo: 0725683-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0725683-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: RITA EUROPEU BARROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra ato judicial proferido pelo juízo da 3a Vara Cível da Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença requerido por RITA EUROPEU BARROS em desfavor de QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A, UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL") e da ora agravante, apreciou pedido de desconsideração da personalidade em decisão cujos fundamentos e dispositivo restaram lavrados nos seguintes termos (ID 97053857dos autos de origem): (...) 1. Desconsideração da Personalidade Jurídica. A autora requereu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de reconhecer a existência de grupo econômico entre UNIMED NORTE NORDESTE – Federação Interfederativa das Sociedades Cooperativas de Trabalho Médico e a CENTRAL NACIONAL UNIMED, com o objetivo de ser admitida “no plano de saúde da Central Nacional Unimed, com (preço e benefícios compatíveis), sendo garantido, também, a assistência nas clínicas INSTITUTO RADIOLÓGICO DE TAGUATINGA/IRT, INSTITUTO DO CÂNCER DE BRASÍLIA/ICB E CLÍNICA OFTALMED”. Foi deferido o processamento do incidente, nos termos da decisão ID 91284081. A Central Nacional Unimed se contrapôs à pretensão da autora, por meio da petição ID 94899752, na qual suscitou a inépcia da petição inicial, em razão da ausência de causa de pedir em relação a ela, bem como preliminar de ilegitimidade passiva, pois não celebrou negócio jurídico com a autora. Sustentou que não estão demonstrados os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, por ser distinta da operadora com quem a autora contratou. Argumentou que as diversas Unimed’s são totalmente independentes entre si, por força da Lei no 5.764/71 (Lei do Cooperativismo). Decido. Embora cada Unimed constitua uma pessoa jurídica distinta, são elas integrantes do Complexo Empresarial Cooperativo UNIMED, o qual abarca todas as UNIMED's do país, de forma que não se justifica a pretensão da Central Nacional Unimed de se eximir da obrigação de continuar prestando o serviço oferecido de forma deficiente por uma de suas unidades, existindo responsabilidade solidária de todos os integrantes do complexo cooperativo, independentemente de qual delas foi diretamente contratada. Assim já decidiu o e. TJDFT: (...) Ainda que o contrato da autora tenha sido firmado com a entidade local ou regional, em razão da aplicação da teoria da aparência, haverá a responsabilização da Central Nacional UNIMED, porquanto as integrantes do grupo se apresentam ao público como um conglomerado econômico único responsável pelo fornecimento de serviço de assistência à saúde com atuação em todo o território nacional de maneira coordenada. Integrando a Central Nacional o sistema cooperativo que oferece o serviço no âmbito nacional, ainda que difusamente e independentemente de possuir personalidade distinta, figurando, portanto, na cadeia de fornecimento, a UNIMED NACIONAL é parte legítima para figurar no polo passivo de demandas que envolvem relações de consumo. A solidariedade passiva das duas empresas componentes do sistema UNIMED decorre, a priori, tanto da relação consumerista estabelecida pelas partes (art. 14 do CDC), bem como em decorrência da aplicação do princípio da aparência, amplamente reconhecido pela jurisprudência. Note-se, ademais, que a responsabilização da Central Nacional UNIMED quanto às obrigações impostas à suas subsidiárias regionais já foi objeto de deliberação do Superior Tribunal de Justiça, o qual reconhece a sua responsabilidade solidária em decorrência da teoria da aparência: (...) Diante do exposto, acolho o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada para incluir no polo passivo CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL. Intime-se a CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL para disponibilizar à requerente, em 2 dias úteis, A CONTAR DA INTIMAÇÃO POR MEIO DE SEU ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS, atendimento pelo plano de saúde equivalente ao que fora contratado, nos mesmos moldes do contrato anterior (preço e benefícios compatíveis), garantindo-lhe imediata assistência nas clínicas INSTITUTO RADIOLÓGICO DE TAGUATINGA/IRT, INSTITUTO DO CÂNCER DE BRASÍLIA/ICB e CLÍNICA OFTALMED e hospitais onde iniciou o acompanhamento, bem como os medicamentos recomendados pelos médicos e os exames laboratoriais, INDEPENDENTEMENTE DE PERÍODO DE CARÊNCIA, sob pena de multa diária de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), limitada a R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). 2. Requerimento formulado pela Qualicorp (ID 96865878). A Qualicorp requereu, em favor da autora, a concessão do “benefício da Portabilidade Extraordinária de Carências com base na Resolução Operacional no 2.669/2021, para que a Operadora Central Nacional Unimed”. Entretanto, como a própria Qualicorp ressaltou, “tal benefício foi concedido somente para os beneficiários que residem no Estado da Bahia”, nos termos da referida resolução. Porém, em que pese a manifestação de concordância da parte autora, não pode este Juízo impor obrigação contrária à regulamentação específica. Tendo em vista o acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, para inclusão da CENTRAL NACIONAL UNIMED no polo passivo, a fim de lhe direcionar a obrigação de fazer imposta na sentença, é prudente que, antes de apreciar o requerimento conjunto da Qualicorp e da autora, que seja expedido ofício à ANS, requisitando informações acerca do procedimento adotado em relação aos beneficiários não abarcados pela Resolução Operacional no 2.669/2021. Expeça-se ofício com requisição das informações, que deverão ser prestadas no prazo de 10 dias. Quanto a este ponto, abre-se o prazo de 1 dia para ciência da Qualicorp e da autora. (...) Nas razões recursais do presente agravo de instrumento, a CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL aduz em síntese que não restaram demonstrado os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica. Afirma a inexistência de grupo econômico e de vínculo jurídico contratual com a agravada e que não pode responder por condenação judicial da qual não participou da fase de conhecimento, indicando a impossibilidade de aplicação do art. 28 do Código de Defesa e Proteção do Consumidor. Aduzindo estarem presentes os pressupostos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, pugna pelo seu deferimento e, no mérito, requer a reforma da decisão impugnada para que seja negado o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo constante no ID 28027504. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Consoante se extrai da decisão acima transcrita e das razões expendidas pela agravante, a questão litigiosa no presente recurso é a desconstituição da personalidade jurídica deferida pelo magistrado com base na Lei Protetiva do Consumidor. No que tange legitimidade passiva da agravante decorrente do acolhimento pela decisão recorrida do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, este Colegiado sedimentou o entendimento que “conquanto seja certo que cada Unimed constitua uma pessoa jurídica distinta, fato é que todas elas integram o Complexo Empresarial Cooperativo UNIMED, o qual abarca todas as UNIMED's, razão pela qual se justifica a possibilidade de responsabilização solidária de todos os integrantes, independentemente de qual delas foi diretamente contratada” (Acórdão n.1030260, 20160310144733APC, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 11/07/2017. Pág.: 406-415). Vale destacar que esse entendimento também encontra-se sufragado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante se extrai do seguinte aresto: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. COBERTURA. RECUSA INDEVIDA . UNIMED DE ORIGEM. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. TEORIA DA APARÊNCIA. SÚMULA No 568/STJ. DANOS MORAIS. RECONHECIMENTO. ARTIGO 944 DO CÓDIGO CIVIL. VIOLAÇÃO. SÚMULA No 284/STF. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito ao recebimento de indenização por danos morais oriundos da injusta recusa de cobertura, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada. 4. Considera-se deficiente de fundamentação o recurso especial que não demonstra de que forma o dispositivo legal apontado teria sido violado pelo acórdão recorrido, circunstância que atrai a incidência, por analogia, da Súmula no 284/STF. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1633512/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 16/04/2021) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 421 DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULAS 282 E 356/STF. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, ainda que com personalidades jurídicas distintas, traz como consequência a possibilidade de serem acionadas a responder solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer delas. 2. Para o acolhimento da tese de que não houve ato ilícito, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que forçosamente ensejaria rediscussão de matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 7 deste Tribunal Superior. 3. Para que houvesse o prequestionamento implícito, seria necessário o pronunciamento do Tribunal de origem sobre o conteúdo do art. 421 do CC, o que não ocorreu. 4. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 934.347/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021) Nesse contexto, sem prejuízo do aprofundamento da análise das questões vertidas após o contraditório, não verifico presente a verossimilhança do direito vindicado, restando, portanto, inviabilizado o deferimento da medida liminar almejada. Ante o exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive a agravada e os réus da ação originária QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A e UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL") para, querendo, responderem ao presente recurso no prazo legal. Brasília/DF, de agosto de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora